Tribunal: TJES
Processo: 0017951-10.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017951-10.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSEIAS DE MIRANDA

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança ajuizada por Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra Oséias Miranda, requerendo o pagamento de R$ 42.317,06, decorrente de despesas hospitalares por internação particular. O réu alegou ser beneficiário de plano de saúde da autora e que o atendimento foi de urgência, pleiteando a cobertura contratual e a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a sentença seria extra petita por abordar cláusulas contratuais e urgência na internação sem solicitação das partes; (ii) se a internação ocorreu em regime de urgência/emergência, dispensando a carência contratual; e (iii) se caberia a inversão do ônus da prova em favor do réu em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há violação ao princípio da congruência, pois as matérias de urgência e cláusulas contratuais foram levantadas pelo próprio réu em sua defesa, afastando a alegação de decisão extra petita.

O ônus da prova sobre a urgência do atendimento cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistem provas de que a internação ocorreu em caráter de urgência ou emergência, conforme destacado pelo juízo de primeiro grau.

A inversão do ônus da prova não é cabível em grau recursal, configurando inovação recursal, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de urgência ou emergência para afastar a carência contratual deve ser provada pelo réu, conforme o art. 373, II, do CPC.

Não cabe a inversão do ônus da prova em grau recursal, por se tratar de regra de instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Acórdão 1648044, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 07.12.2022; TJMG, Apelação Cível 5006671-15.2019.8.13.0433, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017951-10.2016.8.08.0014

APELANTE: OSEIAS DE MIRANDA

APELADA: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação de Cobrança
” ajuizada por Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico em desfavor de Oséias Miranda, requerendo a condenação deste ao pagamento de R$ 42.317,06 (quarenta e dois mil, trezentos e dezessete reais e seis centavos), a título de despesas hospitalares.

Afirma que o requerido, na data de 16/02/2016, deu entrada no hospital da Unimed para atendimento e internação, de forma particular, uma vez que não é usuário de plano de saúde, sendo na oportunidade devidamente informado sobre as despesas que teria que arcar, o que foi prontamente aceito.

Informa que durante a internação foram utilizados no requerido medicamentos, procedimentos e materiais que, somados às diárias e taxas, resultaram no montante de R$ 42.317,06 (quarenta e dois mil trezentos e dezessete reais e seis centavos); no entanto, mesmo após diversas tentativas de receber o valor administrativamente, o requerido manteve-se inerte.

Em primeira instância o MM Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 179/204) o Apelante pugna pela anulação da sentença, sob o argumento de que o MM Juiz sentenciante “
trouxe à baila matérias não levantadas pelas partes, ferindo o preceito da restrição da sentença aos limites do pedido
”.

Afirma, ainda, que houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, na medida em que o Julgador decidiu com base em fundamento sobre o qual a parte requerida não teria tido oportunidade de se manifestar.

Quanto ao mérito, alega, em síntese:
(i)
que era beneficiário do plano de saúde da Apelada à época dos fatos;
(ii)
que não há que se falar em incidência dos prazos de carência estabelecidos no contrato, pois o atendimento foi de urgência/emergência;
(iii)
que o ônus de comprovar a ausência de urgência/emergência era da parte autora, operadora do plano de saúde; e
(iv)
necessidade de aplicação da legislação consumerista no presente caso, bem como da inversão do ônus da prova em favor do Apelante, usuário do plano de saúde.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Inicialmente, alega o recorrente que a sentença seria
extra petita
, pois “
em nenhum momento foi levantada a hipótese de discussão de cláusulas contratuais e se o fato consistia em internação em regime de urgência/emergência
”.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que tais matérias foram alegadas pelo próprio requerido, ora Apelante, que, em sua peça de contestação, assim argumentou: “
[...] resta sobejamente comprovado que o requerido era sim usuário do plano de saúde comercializado pela requerente à época dos fatos relatados na exordial, ao contrário do que ela afirma, fatos estes que ensejaram a internação em regime de urgência e/ou emergência, cuja carência é de vinte e quatro horas”
(fl. 86).

Assim, tais matérias foram alegadas pelo requerido em sua contestação como fatos impeditivos ao direito do Autor, integrando, portanto, o objeto da presente ação.

No mesmo sentido, descabe falar em violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil
, pois, se o próprio requerido abordou tais matérias em sua peça de defesa, não pode alegar surpresa em relação às mesmas.

Neste sentido, rejeito as preliminares arguidas e passo à análise do mérito do recurso.

Neste ponto, entendo que a sentença deve ser mantida.

Conforme consta dos autos, o requerido, ora Apelante, contratou plano de saúde da Unimed em 24/11/2015, nos termos da proposta nº 3401, com data de início do benefício em 01/12/2015.

A internação que deu ensejo aos valores cobrados nesta ação, por sua vez, ocorreu em 16/02/2016, isto é, após a contratação do referido plano de saúde.

Ocorre que, de acordo com o contrato firmado entre as partes, o período de carência para utilização dos serviços médicos prestados era de 180 (cento e oitenta) dias, conforme documento de fls. 94/99.

Desta forma, a referida internação ocorreu durante o período de carência do plano de saúde, de modo que a Apelada não se encontrava obrigada à cobertura do serviço utilizado pelo usuário na ocasião.

Ainda assim, argumenta o requerido (ora Apelante) que a internação ocorreu em caráter de urgência, para cuja utilização o prazo de carência previsto contratualmente é de apenas 24 (vinte e quatro) horas.

Neste ponto, assim constou da r. sentença: “
[...] tenho que se descurou o requerido de fazer prova de que seu atendimento se deu em razão de urgência ou emergência, o que, tal como previsto no art. 35-C, I da legislação citada alhures, poderia ter sido comprovado por mera declaração médica
”.

Conforme bem pontuou o MM Juiz
a quo
, não há provas nos autos no sentido de que a internação tenha ocorrido em caráter de urgência ou emergência.

Inclusive, ao contrário do que alega o recorrente, cabia ao mesmo o ônus da prova quanto a tal fato, nos termos do que dispõe a legislação processual civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por fim, descabe, igualmente, falar em aplicação da legislação consumerista no presente caso, para fins de inversão do ônus da prova em favor do requerido, na medida em que:
(i)
tal matéria somente foi ventilada em sede de recurso de Apelação, configurando-se, até mesmo, como inovação recursal e
(ii)
conforme consolidada jurisprudência do C. STJ, é inviável a inversão do ônus da prova em grau recursal, tendo em vista que se trata de regra de instrução, e não de julgamento.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE.
CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO PLANO DE INTERNET E TELEFONIA. DÉBITOS REMANESCENTES E MULTA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inversão do ônus da prova pelo juiz (ope judicis) é regra de instrução, motivo pelo qual deve ser assegurada a parte a quem foi transferido o ônus a oportunidade para dele desincumbir-se. 2. Configuraria inaceitável violação ao direito de defesa a inversão do ônus da prova em grau recursal, sobretudo quando não há pedido nesse sentido na petição inicial.
[...] (TJDF 07004061820228070008 1648044, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/01/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DO BENEFICIÁRIO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO BASEADA EM APÓLICE DE SEGURO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRECLUSÃO - DIREITO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA SECURITÁRIA - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Descabe pleito de inversão do ônus da prova em grau recursal, por precluso, vez que não manifestado no momento processual adequado, quando inaugurada a fase probatória - Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal
- [...] (TJMG - Apelação Cível: 5006671-15.2019.8.13.0433, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.